Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711270-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALCIRA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: RAIMUNDO LUIS BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalcira Rodrigues de Souza contra a decisão que determinou o levantamento da penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel em litígio. A agravante alega que fundamenta seu requerimento de penhora na compra da parte vazia do terreno pelo agravado que não foi quitada por ele, uma área separada que não serve como moradia. Ressalta que a parte vazia do lote lhe pertencia, mas que não construiu sua moradia no local por conta das constantes confusões com o agravado e com a esposa dele. Afirma que a parte vazia do lote que lhe pertencia foi vendida para o agravado, mas este não efetuou o pagamento. Avalia que o negócio jurídico é nulo, ou seja, ela é coproprietária do lote diante do inadimplemento do agravado. Argumenta que a penhora da parcela não ocupada por moradia pode ocorrer sem infringir os direitos do agravado sobre a área que efetivamente serve de residência. Sustenta que não há dúvidas de que a parte vazia do lote não se trata de bem de família do agravado, pois a agravante lhe vendeu essa parte e não recebeu o valor. Assegura que a parte vazia do lote pode ser penhorada porque ainda é coproprietária. Acrescenta que os bens não utilizados como residência não se caracterizam como bem de família, o que corrobora a sua posição ao pleitear a penhora da parte que não serve de moradia. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 143600156 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento devido à supressão de instância. A agravante apresentou petição na qual alegou que o teor das razões recursais do presente recurso foram tratadas em primeira instância em sede de contrarrazões à impugnação, conforme ID 209522207. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravado alegou que o imóvel sobre o qual os direitos possessórios foram penhorados era bem de família (id 205045788). Intimada para manifestar-se, a agravante defendeu que o imóvel não era bem de família e requereu a manutenção da penhora (id 206834558 e 209522207). O Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou sobre as argumentações da agravante; determinou que o agravado comprovasse suas alegações, inclusive quanto à impenhorabilidade, e que, após, a agravante se manifestasse (id 213055759). O agravado apresentou petição com as informações solicitadas e com uma proposta de acordo (id 214102283). A agravante manifestou-se somente quanto à proposta de acordo, mas nada disse sobre a impenhorabilidade do imóvel (id 222893895). Sobreveio a decisão agravada, que determinou o levantamento da penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel (id 226614948). Ato contínuo, a agravante interpôs este agravo de instrumento. Os argumentos utilizados pela agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator